Tribunal: TJMT
Processo: 1020109-03.2021.8.11.0001
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020109-03.2021.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE GONDRO - CPF: 007.117.059-68 (AGRAVANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), SEBASTIANA ALVES DA SILVA GONDRO - CPF: 730.031.231-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), JOSE GONDRO - CPF: 007.117.059-68 (AGRAVADO), SEBASTIANA ALVES DA SILVA GONDRO - CPF: 730.031.231-49 (AGRAVADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PLEITO PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE - FILHA SERVIDORA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA- RECURSO DESPROVIDO.

[... Para que seja concedida a pensão por morte, necessária a comprovação da condição de dependente, bem como a qualidade de segurado, ao tempo do óbito. 2. [...]. 3. Dessa forma, não tendo a autora logrado comprovar sua condição de dependência econômica, não faz jus à concessão do benefício pleiteado. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.250.619/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 17.12.2012; AgRg no REsp. 1.360.758/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 3.6.2013. 5. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 640.983/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 3/3/2016)

2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ GONDRO e SEBASTIANA ALVES DA SILVA GONDRO contra decisão unipessoal que negou provimento ao apelo, sendo mantida e sede de embargos de declaração e ainda, acolheu os do ESTADO DE MATO GROSSO, majorando os honorários recursais no percentual de 12%.

Sustentam, os Agravantes, que “ao contrário das decisões acima mencionadas, a dependência econômica dos Agravantes em relação a filha falecida ficou fartamente comprovada nos autos. [...]Portanto, os fatos e provas colacionados são mais do que suficientes para evidenciar tanto a necessidade dos idosos, quanto os direitos em ver reconhecida a dependência econômica e o recebimento da pensão por morte”.

Ressaltam, ainda, que “a decisão está totalmente em divergência com o Estatuto dos Idosos, em especial aos arts. 3º, 9º, 14, que foi instituído para proteção daqueles que são a parte mais frágeis na relação, no caso os Agravantes, considerando que ambos são quase centenários”.

Ao final, requerem o acolhimento do agravo, afim de que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática.

Os Agravados ESTADO DE MATO GROSSO e MT PREV apresentaram suas contrarrazões pelo improvimento do recurso no id. 178335150.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno contra decisões monocráticas do Relator está previsto no art. 1.021 do CPC, que assim prevê:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Inicialmente, insta salientar que, os Agravantes descontentes com o resultado do julgamento, ingressou com o presente agravo, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável, já que o fundamento jurídico da decisão hostilizada se encontra fundada em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça e, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa de trecho pertinente que passou a transcrever:

[...]

Para se proceder à inclusão dos pais como beneficiários de pensão por morte da filha, ex-servidora, dispõe o art. 245, inc. I, alínea ‘d’, da Lei Complementar Estadual n. 04/90 prevê que é beneficiário da pensão a ‘mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento’.

Nesse aspecto, observo que o fato de os autores serem indicados no imposto de renda da filha não é suficiente para, por si só, indicar a dependência econômica.

Aliado a isso, observo que o autor possui renda mensal [id. 56274663] e, em consulta ao sistema RENAJUD, constato que o mesmo é proprietário de 1 veículo.

Ademais, foi oportunizado aos autores, a produção de provas, no entanto, conforme consignou o Juízo dirigente que “os autores foram intimados dessa decisão e não apresentaram o rol de testemunhas.

Na audiência de instrução os autores informaram que não pretendem ouvir testemunhas [id. 66485298].

Aliado a isso, constou do termo da audiência de instrução que a advogada dos autores e a Procuradora do Estado concordam com o imediato julgamento da demanda [id. 66485298]”.

Nesse norte, os documentos acostados aos autos são insuficientes para o objetivo almejado.

Acerca da dependência econômica, doutrina Feijó Coimbra:

Dependência econômica, para a lei previdenciária, consiste na situação em que certa pessoa vive, relativamente a um segurado, por ele sendo, no todo ou em parte, efetivamente ou presumidamente, mantida e sustentada. Corresponde, assim, a um estado de fato, não a uma decorrência puramente jurídica das relações entre parentes, já que essas relações, tais como as disciplinas da lei civil, estão muitas vezes, sob esse aspecto, em divórcio com a realidade social. (Direito Previdenciário Brasileiro. 10. ed., Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1999, p. 98).

A corte Cidadã a respeito do tema consignou:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para que seja concedida a pensão por morte, necessária a comprovação da condição de dependente, bem como a qualidade de segurado, ao tempo do óbito. 2. [...]. 3. Dessa forma, não tendo a autora logrado comprovar sua condição de dependência econômica, não faz jus à concessão do benefício pleiteado. 4. O revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos afim de desconstituir a conclusão a que chegou a Corte de origem esbarra no óbice contido na Súmula 7 do STJ. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.250.619/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 17.12.2012; AgRg no REsp. 1.360.758/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 3.6.2013. 5. Agravo Regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp 640.983/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 3/3/2016)

Vale ressaltar, que em casos tais, a jurisprudência desta Corte sedimentou entendimento no sentido de não reconhecer a dependência econômica: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSÃO POR MORTE – PENSÃO POR MORTE DA FILHA (EX-SERVIDORA PÚBLICA) DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.1 - Nos termos da Lei Estadual nº 4/1990, a mãe do segurado só é considerada dependente deste quando comprovada, de forma inequívoca, a sua dependência econômica, de modo que se faz necessário que a genitora comprove que o auxílio prestado seja substancial, isto é, indispensável à sobrevivência ou à manutenção da mesma, o que não restou devidamente comprovado por meio das provas documentais e testemunhais, que aliás, atestaram haver outra fonte de renda familiar.2 - Recurso desprovido.(N.U 1000104-47.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE DO FILHO (PESCADOR PROFISSIONAL) – CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA À ÉPOCA DO ÓBITO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores, para a obtenção do benefício de pensão por morte deve a parte interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação vigente ao tempo do óbito. Consoante determinado pelo art. 16, § 4º da Lei nº. 8.213/1991, a dependência econômica da mãe em relação ao filho não é presumida, de modo que faz-se necessário que a genitora comprove que o auxílio prestado seja substancial, isto é, indispensável à sobrevivência ou à manutenção da mesma, o que não restou devidamente comprovado por meio das provas documentais e testemunhais, que, aliás, atestaram haver outra fonte de renda familiar.(TJ-MT - APL: 00116852320118110006 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/5/2018).

Destarte, a dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido deve ser comprovada para fins de concessão do benefício de pensão por morte, sob pena de indeferimento. À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, com fulcro nos artigos 926 e 932, do CPC.

Como se vê da decisão unipessoal, o não provimento do recurso, foi em razão da ausência de demonstração de dependência econômica.

Inclusive, foi oportunizada aos autores, a produção de provas, no entanto, conforme consignou o Juízo dirigente que “os autores foram intimados dessa decisão e não apresentaram o rol de testemunhas. Na audiência de instrução os autores informaram que não pretendem ouvir testemunhas [id. 66485298].

Aliado a isso, constou do termo da audiência de instrução que a advogada dos autores e a Procuradora do Estado concordam com o imediato julgamento da demanda [id. 66485298]”.

Assim, de acordo com o disposto no artigo 245, I, d, da Lei Complementar Estadual nº 4/1990, somente é possível o recebimento de pensão por morte pelo genitor, com relação a seu filho, desde que reste demonstrada a dependência econômica existente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA c/c COBRANÇA PENSÃO POR MORTE – PENSÃO POR MORTE DO FILHO (EX-SERVIDOR PÚBLICO) – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Nos termos da Lei Estadual n.º 4/1990, a mãe do segurado só é considerada dependente deste quando comprovada, de forma inequívoca, a sua dependência econômica.2. Não se mostra juridicamente admissível deferir tutela provisória de urgência quando não demonstrada, de plano, a probabilidade do direito, consistente na dependência econômica da genitora em relação ao seu filho, servidor público, situação que está a depender de dilação probatória.2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1021581-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023